Tribunal: STF
Processo: ARE 1504816
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Otávio Lopes Figueiredo e outros contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de demonstração do tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Alegam os embargantes a existência de omissão e de contradição na decisão embargada no tocante à devida demonstração da “existência de repercussão geral da matéria ventilada, de maneira devidamente fundamentada, conformando em contradição entre a conclusão do julgado e a tese recursal apontada no recurso extraordinário”.



    Sustentam que “apresentaram tópico, devidamente fundamentado apontado a existência de questões relevantes do ponto de vista político e jurídico que ultrapassam os limites subjetivos do processo, na forma do §1º, do Art. 1.035, do CPC/2015.” 



    Requerem, ao final, “ o recebimento e conhecimento dos presentes Embargos de Declaração por Contradição e Omissão, na forma acima delineada.”



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, na referida decisão ficou assentado expressamente que



    “é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.



    Com efeito, nesse ponto, os recorrentes na petição do apelo extremo limitaram-se a consignar que: 



    “41. Em atendimento ao §3º do Art. 102. Inc. II da CF/88, o Recorrente demonstra, neste capítulo, a existência de REPERCUSSÃO GERAL nas questões constitucionais ventiladas no presente processo, apta ensejar a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário. 



    42. Nos termos do enunciado contido no §1º, do Art. 1.035, do CPC/2015, "para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem interesses subjetivos do processo”. 



    43. In casu, existe questões relevantes do ponto de vista político e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos do processo. 



    44. Conforme se nota dos autos do processo, a presente controvérsia se refere à julgamento de questões entre servidores vinculados ao Poder Judiciário e o Estado-membro. Trata-se, portanto, de uma discussão de matéria de ordem pública, da mais alta relevância jurídica. 



    45. Ademais, a presente discussão se refere à possibilidade de uma lei estadual estabelecer um critério de discriminação baseado na “data de ingresso do servidor” para efetivar uma diferenciação entre os servidores públicos, ocupantes do mesmo cargo e integrantes da mesma carreira, no que tange à participação de processos de promoção. 



    46. Está evidente, portanto, que o interesse na resolução da presente questão transcende apenas os interesses subjetivos das partes, alcançando interesses gerais de toda a coletividade, cuja decisão irá vincular não apenas as partes envolvidas, mas todos os legisladores estaduais. 



    47. Desta forma, a repercussão geral é ínsita à própria natureza da questão em discussão, visto que a pretensão deduzida não só repercute na esfera jurídica do Recorrente, mas, e, sobretudo, atinge uma questão de ordem pública de alta relevância, já que até mesmo a construção de normas semelhantes aplicadas a outros servidores será baseada no resultado deste julgamento.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015.”(grifei)



    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    Nesse sentido, por ser o recurso notoriamente deficiente, nele não foi atendido o requisito da demonstração da repercussão geral da matéria do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, nem se demonstrou que ela ultrapassa os interesses subjetivos da causa, tendo em vista as questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    Os embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente